Tribunal: TJDFT
Processo: 0709681-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. FATURAS. COMPRAS. VALOR DOS ENCARGOS INCIDENTES. CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO DE ADESÃO. SUFICIÊNCIA. ENCARGOS INCIDENTES. DESCONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA.
1. Apelação contra sentença que, nos autos dos embargos à monitória, constituiu de pleito direito o título executivo judicial em favor da administradora de cartão de crédito.
2. Não há se falar em inépcia da inicial uma vez que o histórico de faturas nas quais constam a utilização, mediante compras, do crédito disponibilizado, bem como o valor dos encargos incidentes, acompanhado de cópia das cláusulas gerais do contrato de adesão firmado entre as partes, são suficientes, como prova escrita, para o prosseguimento da Ação Monitória, atendendo ao disposto no artigo 700, § 2o, do Código de Processo Civil. Entendimento que não afronta o precedente do Superior Tribunal de Justiça citado pela apelante.
3. No caso dos autos há disposições contratuais estabelecendo que os encargos incidentes, inclusive nas operações de financiamento, são os discriminados nas faturas enviadas ao endereço do consumidor ou disponibilizadas no site do banco na internet. A apelante, no entanto, afirma desconhecer esses índices, sem indicar qualquer óbice ao acesso às faturas em que constam tais informações.
4. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. A alegação genérica de excesso das cobranças, não atende o dever de impugnação específica disposto no art. 702, §2o, do CPC.
5. Ainda que a embargante tivesse demonstrado a existência de capitalização mensal de juros, sua incidência é perfeitamente possível, assim como a incidência da comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios.
6. Não há se falar em redução da multa ao patamar de 2% porquanto esta já é a previsão contida no contrato celebrado entre as partes.
7. Apelação conhecida e desprovida.